Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735534-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida no cumprimento de sentença movido em desfavor de SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a consulta via SNIPER para localização de informações sobre empresas e ativos do agravado. Em exame aos autos de origem, verifiquei que a decisão em ataque, salvo engano, deferiu tanto a pesquisa SNIPER quanto o INFOJUD (ID 211415806 na origem – Proc. 0709309-12.2022.8.07.0018), fato que gera dúvida sobre o interesse recursal do agravante, ao quer tudo indica, não sucumbiu na matéria objeto do agravo. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a eventual falta de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator